Tribunal: STJ
Processo: 0710848-42.2024.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2261001 - DF(2026/0061501-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ATLAS COLCHOES LTDA
OUTRO NOME
: ATLAS COLCHÕES EIRELI
ADVOGADO
: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
FUNDAMENTAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 280 do STF, “por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário”.
2. No caso dos autos, o acórdão recorrido decidiu a matéria referente
à denúncia espontânea mediante interpretação de dispositivos da legislação
distrital; e, nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso
especial.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f438da1-4a6f-46fd-a2c4-dc792f053875

RECURSO ESPECIAL No 2261001 - DF(2026/0061501-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ATLAS COLCHOES LTDA
OUTRO NOME
: ATLAS COLCHÕES EIRELI
ADVOGADO
: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
FUNDAMENTAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 280 do STF, “por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário”.
2. No caso dos autos, o acórdão recorrido decidiu a matéria referente
à denúncia espontânea mediante interpretação de dispositivos da legislação
distrital; e, nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso
especial.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ATLAS COLCHÕES EIRELI (ou
ATLAS COLCHÕES LTDA.), com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, nos autos da Apelação Cível n.
0710848-42.2024.8.07.0018, assim ementado:

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. LEI DISTRITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível reconhecer o benefício da denúncia
espontânea à apelante e seus consectários legais, especialmente a exclusão da
responsabilidade por penalidades decorrentes da infração fiscal.
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
do CTN dispõe que a responsabilidade é excluída pela
art. 138
denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa. A denúncia espontânea deve ocorrer antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório relacionado com a infração.
4. A Lei Distrital no
prevê o prazo de 60 dias, prorrogáveis por
4.567/2011
igual período, para a conclusão do procedimento fiscal, sendo a contagem suspensa
até o atendimento da notificação pelo contribuinte.
5. No caso em exame, embora o termo inicial do prazo para conclusão do
procedimento fiscal seja 25.6.2021, a contagem do prazo do procedimento fiscal
ficou suspensa entre 25.6.2021 e 19.7.2024 e 30.7.2021 e 27.8.2021, totalizando 52
dias, não havendo ultrapassagem do prazo de 60 dias.
6. Ainda que não tenha havido procedimento formal de prorrogação, incide
a previsão do
o da Lei Distrital no
de que “os prazos para a prática
art. 8
4.567/2011,
de atos não correm contra o Fisco na pendência do cumprimento de diligências ou
intimações expedidas pela autoridade fiscal”.
7. Deve ser considerado, ainda, o disposto no artigo 9o da Lei Distrital no
que estabelece na contagem do prazo somente os dias úteis, excluindo-
4.567/2011,
se o dia de início e incluindo-se o do vencimento, o que reforça sua natureza
processual.
8. Não se pode imputar à Fazenda Pública prazo peremptório, enquanto
pendente ato sobre o qual não tem ingerência, em especial quando não estão
presentes indícios de atuação abusiva, desídia ou irregular por parte da
Administração Tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento:
1. A denúncia espontânea deve ocorrer antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório relacionado com a infração.
2. A contagem do prazo para a conclusão do procedimento fiscal é
suspensa até o atendimento da notificação pelo contribuinte.

A parte recorrente alega violação do
do Código Tributário Nacional -
art. 138
CTN, sustentando, em síntese (fls. 978-992):

A controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação do
instituto da denúncia espontânea e da retomada de espontaneidade após a
inoperância do fisco pelo prazo superior à 60 (sessenta) dias [...] no âmbito do
Distrito Federal, seguindo as diretrizes do artigo 138 do CTN, o artigo 19 da Lei
Distrital n.o
(que dispõe sobre o processo administrativo fiscal) fixou um
4.567/2011
prazo para a conclusão do procedimento fiscal em 60 dias [...] a jurisprudência
administrativa (TARF e CARF) reconhece que a extrapolação desse prazo, sem
prorrogação (o que é o caso, inclusive fato incontroverso), resulta na recuperação da
espontaneidade do contribuinte. A Súmula 75 do CARF, citada nos autos, é clara ao
dispor que a recuperação da espontaneidade em razão da inoperância fiscal por
prazo superior a sessenta dias se aplica retroativamente:
Súmula CARF no 75: A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo
em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse
prazo.
[...]
O TJDFT reconheceu que a ação fiscal se iniciou em 25.06.2021 e foi
concluída em 16.09.2021. dentro deste interstício, a Recorrente retificou suas
demonstrações, que ocorrera no dia 12.07.2021 (tais fatos e datas são
incontroversos). Assim, restou por incontroverso nos autos que entre a intimação do
auto de infração e sua finalização decorreram 82 (oitenta e dois) dias. Todavia,
entendeu o Tribunal recorrido que, o prazo de 60 (sessenta) dias para o
encerramento da ação fiscal ficaria suspenso pelos períodos concedidos ao
contribuinte para fornecer a documentação, nos termos do artigo 8o da Lei Distrital
n.o
Assim, na visão do Tribunal
, cada solicitação de
4.567/2011.
a quo
documentação, tem o condão de suspender o direito à retomada do direito à
espontaneidade [...] o prazo para denúncia espontânea, ao contrário do que traz o
acórdão recorrido não é um prazo processual que corre contra o fisco, mas sim um
prazo material a favor do contribuinte. Admitir a confusão gerada seria o mesmo
que esvaziar a retomada da espontaneidade, haja vista que este poderia ficar 10
(dez) anos solicitando documentação sem que o prazo material da espontaneidade
fosse atingido [...] ao utilizar uma norma de suspensão de prazos processuais (Art.
8o Lei Distrital
) para neutralizar o efeito material do
(retomada
4.567/2011
Art. 19
da espontaneidade após o prazo de fiscalização), o TJDFT criou uma exceção à
regra material do
do CTN, que é norma geral de Direito Tributário e tudo
Art. 138
isso, por intermédio de uma lei ordinária [...] a aplicação do
o da Lei Distrital
Art. 8
para suspender esse prazo desvirtua a finalidade protetiva do
do CTN, ao
Art. 138
manter a responsabilidade por multas onde a lei distrital (em interpretação material)
e a jurisprudência administrativa (Súmula 75 CARF) reconheceriam a extinção da
coercibilidade fiscal.

Ao final da peça recursal, requer a declaração da “violação do artigo 138 do
CTN pela interpretação extensiva dada ao artigo 8o da Lei Distrital n.
que
4.567/2011,
não pode obstar a retomada da espontaneidade quando há extrapolação do prazo de
fiscalização sem a prorrogação formal devida tampouco afastar o lançamento realizado,
por intermédio da denúncia espontânea” (fl. 992).
Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, nas quais pede,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (fls.
1036-1044).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial se origina de ação ajuizada, em junho de 2024, por Atlas
Colchões Eirelli contra o Distrito Federal, objetivando “declarar o direito à
espontaneidade, haja vista a extrapolação do prazo para conclusão da ação fiscal e a
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

consequente retificação das demonstrações contábeis” (fl. 17). À época, foi dado à causa
o valor de R$ 10.940.326,86 (dez milhões novecentos e quarenta mil trezentos e vinte e
seis reais e oitenta e seis centavos).
Conforme causa de pedir, em junho de 2021, foi intimada pelo fisco distrital
para apresentação de documentação fiscal do período compreendido entre janeiro de
2017 a dezembro de 2020, a qual, após análise, necessitou de retificação, em 12 de junho
de 2021, enquanto a ação fiscal só fora concluída em 16 de setembro de 2021, após o
prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido pela legislação distrital para sua finalização. E,
“ao invés do fisco levar em consideração a retificação realizada, este desconsiderou a
retificadora e lavrou o auto de infração, sem aplicação da espontaneidade e, portanto,
aplicando multa de mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)” (fl. 5).
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente porque “o
prazo de 60 dias discutido na lide não restou ultrapassado, dada a aplicação, nele, do
disposto no artigo 8o da Lei distrital no
” (fl. 798).
4.567/2011
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça manteve a sentença de
improcedência. Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 922-929):

A controvérsia consiste, em síntese, em verificar se é possível reconhecer o
benefício da denúncia espontânea e seus consectários legais à Apelante,
especialmente a exclusão da responsabilidade por penalidades decorrentes da
infração fiscal.
O
do CTN dispõe que “a responsabilidade é excluída pela denúncia
art. 138
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”.
Em seu parágrafo único, prevê que “não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
Para que a denúncia espontânea, também chamada de "confissão
espontânea" ou "autodenúncia”, seja eficaz e afaste a incidência da multa, é
necessário o preenchimento de três requisitos:
a) "denúncia" (confissão) da infração;
b) pagamento integral do tributo devido com os respectivos juros
moratórios; e
c) espontaneidade, ou seja, a confissão e o pagamento devem ocorrer antes
do início de qualquer procedimento fiscalizatório por parte do Fisco relacionado
com determinada infração.
Ao disciplinar a denúncia espontânea, a Lei Distrital no
previu
4.567/2011
prazo para a conclusão do procedimento fiscal, nos seguintes termos:

Art. 19. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores relacionados com a infração.
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

§ 1o Para efeitos da espontaneidade, os atos que configurem o início do
procedimento fiscal serão válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por
igual período a critério do superior hierárquico.
§ 2o O sujeito passivo deverá ser cientificado da prorrogação do prazo de
que trata o § 1o deste artigo.

Como se vê, a norma estabelece que, uma vez iniciado o procedimento
fiscal, o contribuinte perde a chance de fazer a denúncia espontânea em relação aos
atos anteriores.
No entanto, esse procedimento tem o prazo de 60 dias, que pode ser
prorrogado uma vez por mais 60 dias, com a devida comunicação ao contribuinte,
quando então poderia retomar sua “espontaneidade”.
No caso em exame, verifica-se que, em
a Autora foi notificada
25/6/2021,
para apresentar a documentação no procedimento fiscal, conforme o Termo de
Início da Ação Fiscal no
tendo atendido em
630/2021,
19/7/2021.
Em
a Autora foi novamente notificada, cuja resposta se deu em
30/7/2021,
questão não controvertida nos autos.
27/8/2021,
Ainda que não tenha havido procedimento formal de prorrogação, incide a
previsão do
o da Lei Distrital no
de que “os prazos para a prática de
art. 8
4.567/2011,
atos não correm contra o Fisco na pendência do cumprimento de diligências ou
intimações expedidas pela autoridade fiscal”.
Além disso, o artigo 9o da Lei Distrital no
define que, na
4.567/2011
contagem de prazo em dias fixado nesta Lei, computar-se-ão somente os dias úteis,
excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento, o que reforça sua
natureza processual.
Ressalte-se que tal sistemática segue o disposto no artigo 224 do Código de
Processo Civil, evidenciando de forma inequívoca o caráter processual da norma.
Assim, a contagem do prazo para o Fisco é suspensa até o atendimento da
notificação pelo contribuinte.
Ou seja, embora o termo inicial do prazo para conclusão do procedimento
fiscal seja
a contagem do prazo do procedimento fiscal ficou suspensa
25/6/2021,
entre
e
e
e
25/6/2021 19/7/2024 30/7/2021 27/8/2021.
Com isso, se a ação fiscal começou em
e terminou no dia
25/6/2021
passaram-se 82 dias.
16 /9/2021,
Ocorre que, desse período, deve ser decotado o tempo que não corre contra
o Fisco, atinente àquele em que esteve pendente o cumprimento de diligências ou
intimações expedidas pela autoridade fiscal, que totalizou 52 dias, conforme bem
pontuou o Magistrado
.
a quo
Desse modo, não se pode imputar à Fazenda Pública prazo peremptório,
enquanto pendente ato sobre o qual não tem ingerência, em especial quando não
estão presentes indícios de atuação abusiva, desídia ou irregular por parte da
Administração Tributária.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 967-969):

A denúncia espontânea é a declaração do débito tributário pelo próprio
devedor, o que o desobriga de pagar a multa punitiva.
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

Verifico que, de um lado, a Apelante sustenta a necessidade de lei
complementar para disciplinar a denúncia espontânea, à luz do artigo 146, III,
, da
b
Constituição Federal.
De outro, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de retomada da
espontaneidade com fundamento na Lei Distrital no
que dispõe sobre o
4.567/2011,
processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito
Federal.
A Constituição Federal, no
III,
, exige lei complementar para
art. 146,
b
disciplinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas a interrupção é
feita por lei ordinária.
A "denúncia espontânea", que tem a função de afastar a multa punitiva,
embora não suspenda ou interrompa a exigibilidade do crédito, também é regulada
por lei ordinária, de modo que não se exige lei complementar para a sua disciplina.
Ressalto que, para disciplinar questões relativas ao processo administrativo fiscal,
não se exige lei complementar, nos termos do artigo 146 da Constituição Federal,
especialmente quando a norma apenas amplia o benefício da denúncia espontânea
em favor do contribuinte.
No caso em exame, o acórdão embargado concluiu que, ainda que a Lei
Distrital tenha possibilitado a retomada da espontaneidade após o prazo do
procedimento fiscal, a
não faz jus a tal benefício, pois
Apelante/embargante
eventual retomada não se verifica em razão da mora do contribuinte na juntada dos
documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Dessa forma, não há que se falar em retomada da denúncia espontânea no
presente caso, não havendo direito da Apelante ao benefício pretendido.
[...]
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
fixados na r. sentença para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

Pois bem.
Considerados os teores do acórdão recorrido e das razões recursais, nota-se a
Súmula n. 280 do STF como empecilho ao conhecimento do recurso especial.
Com efeito, o acórdão recorrido decidiu a matéria referente à denúncia
espontânea mediante interpretação de dispositivos da legislação distrital; e, nesse
contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: “por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário”.
Nesse cenário, eventual violação do
do Código Tributário Nacional -
art. 138
CTN, se existente, em tese, seria reflexa, o que não oportuniza a debate da questão por
este Tribunal Superior. Nessa linha, entre outros: AgInt no AREsp n. 2.466.021/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
3/3/2026; REsp n. 1.894.016/PR,
julgado em
DJe de
AgRg no
relator
12/9/2023,
19/10/2023;
REsp n. 931.026/RS,
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/6/2009,
6/8/2009;
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 623.314/RJ,
DJ de
1/3/2007,
15/3/2007.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 939),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 931b87c8-114b-483f-b0d3-a150b23f93df

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.261.001 / DF
Número Registro: 2026/0061501-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07108484220248070018 7108484220248070018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ATLAS COLCHOES LTDA
OUTRO NOME
: ATLAS COLCHÕES EIRELI
ADVOGADO
: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56313577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 8f45dc43-d2a4-4140-b8f2-224c6e9289ce

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 8f45dc43-d2a4-4140-b8f2-224c6e9289ce